Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Processo : 0717838-40.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 155509920 dos autos originários n. 0011467-08.2008.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a suspensão do leilão judicial. O juízo a quo fundamentou que a notícia de ação de usucapião proposta não poderia, a rigor, paralisar os atos processuais, tendo em vista que a discussão acerca da propriedade pouco reflete na obrigação, em razão da natureza propter rem dos débitos condominiais. Os agravantes reiteram a necessidade de suspensão da execução, diante da prejudicialidade externa dos presentes autos com a ação de usucapião sobre o imóvel objeto de penhora. Destacam, inclusive, que o juízo do inventário já suspendeu o processo n. 0714465-53.2018.8.07.0007, até o julgamento final da ação de usucapião. Fundamentam o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo no fato de que “A incerteza jurídica quanto à propriedade do imóvel objeto de penhora afugenta potenciais compradores e reduz a competição no leilão, resultando em uma provável diminuição do valor de arrematação, ou até mesmo a total ausência de participantes”. Pedem o deferimento da gratuidade de justiça, bem assim a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender a realização do leilão referente ao imóvel em tela. Indeferida tutela de urgência recursal (id. 46742160), os agravantes interpõem agravo interno (id. 48753213), reafirmando as razões para a concessão da liminar. Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 47815888) e ao agravo interno (id. 49614828), impugnando a gratuidade de justiça e requerendo a imposição de multa por recurso protelatório e litigância de má-fé. Ainda, que o recurso perdeu objeto, porquanto já ocorrido, com êxito, o leilão em hasta pública. No mais, pela manutenção da decisão. Sobre as questões preliminares arguidas em contraminutas, manifestaram-se os agravantes (id. 51352769). É o relatório. Decido. Diante de manifesta perda de objeto, o recurso não deve ser admitido. De início, anoto que o interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[1]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Grifado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Segundo José Miguel Garcia Medina[2], “O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal.” No caso dos autos, os agravantes insurgem-se contra a decisão de indeferimento da suspensão do leilão judicial. Ocorre que não fora concedida a tutela de urgência recursal pleiteada, por considerar ausente a probabilidade do direito (id. 46742160). Por fim, veio a notícia em contrarrazões ao agravo interno (id. 49614828) de que o leilão fora realizado, com êxito, nos dias 20/06/2023 e 23/06/2023. De fato, em consulta aos autos de origem, consta que o leilão judicial fora realizada e obteve sucesso, com a arrematação do imóvel. Consta, inclusive, que o arrematante interpôs o Agravo de Instrumento 0736189-61.2023.8.07.0000 contra a decisão que havia postergado a imissão na posse e a carta de arrematação após a satisfação integral da arrematação, no qual foi deferido “o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição da carta de arrematação (com anotação da hipoteca) e o respectivo mandado de imissão na posse em favor da arrematante/agravante”. Diante desse novel contexto, não há utilidade no julgamento deste recurso, diante da perda de objeto, tendo em vista que o leilão do qual se buscava suspensão já fora realizada, inclusive, com êxito na arrematação. Ouvidos sobre as questões preliminares arguidas em contrarrazões, os agravantes disseram que persistia o interesse recursal, porque, ainda que já realizado o leilão, é passível de ser anulado caso verificada a sua irregularidade. Acontece que eventual nulidade do leilão não pode ser examinada nesta sede, tendo em vista que o objeto deste agravo, frise-se, era unicamente a suspensão do leilão. Por fim, não desponta protelatório o recurso interposto no exercício do direito de defesa, nem abuso do direito, já que os agravantes utilizaram de instrumento processual assegurado na lei, visando a suspensão do leilão judicial que julgavam prejudicial a seus interesses. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, por estarem prejudicados. Em decorrência, resta prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça, porquanto concedida unicamente para o fim de dispensa do preparo recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80 [2] In Curso de Direito Processual Civil Moderno - Ed. 2018, 4. ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Revista dos Tribunais. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104783476/v4/document/147365259/anchor/a-147365259